Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720278-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUSCIA KELLY DA SILVA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIUSCIA KELLY DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0705123-17.2020.8.07.0017, que declarou a nulidade da citação do réu realizada pelo aplicativo WhatsApp, nos seguintes termos: Adoto o relatório de ID 136501619, fl. 103. KATIUSCIA KELLY DA SILVA ajuizou em 7/10/2020, ação de execução (contrato de locação de imóvel residencial) contra JOSE DE RIBAMAR DA CONCEICAO, partes qualificadas nos autos. Citado no ID 100917748, fl. 77, o executado informou seu endereço sendo QS 16 CONJ 3 e 4 LOTE 1 RIACHO FUNDO 2 (fls. 81/82). Transcorreu em branco o prazo para pagamento e oposição de embargos à execução (ID 103636696, fl. 88). Deferida a constrição de ativos financeiros ao ID 115265581, fls. 95/96, tentativas de bloqueio de valores restaram infrutíferas. Pesquisa ao sistema SINESP/INFOSEG à fl. 106, ID 125944731. Acrescento que foi infrutífera a tentativa de penhora de bens no endereço do devedor (ID 137832968, fl. 106), pois tendo o oficial de justiça diligenciado tanto no conjunto 3 quanto no conjunto 4, foi informado que o devedor é desconhecido nos endereços. Intimada a se manifestar quanto à diligência, pugna a credora pela busca no sistema CENESEC (ID 137971465, fl. 114). Decido. Passo ao saneamento parcial do processo, tendo em vista a realização da citação pelo aplicativo WhatsApp. Diante de todos os esforços para a mitigação dos efeitos da pandemia do COVID-19, este Tribunal editou a PORTARIA GC 34 de 2 de março de 2021, em que autorizava o cumprimento, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorassem as medidas estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, revogado pelo Decreto Distrital no 41.913, de 19 de março de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados. Também, o Código de Processo Civil em seu art. 246 trouxe como inovação a possibilidade de que a citação seja feita, preferencialmente, por meio eletrônico, utilizando-se dos endereços eletrônicos encontrados no banco de dados do Poder Judiciário, devendo o citando confirmar o recebimento da citação no prazo de 3 dias. Contudo, não encontra guarida na legislação processual a citação feita por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Não se pode estender os efeitos da alteração legislativa a essa modalidade de comunicação, tendo em vista o caráter precípuo que guarda a citação. Todavia, a tentativa de citação por WhatsApp não pode ser totalmente descartada, tendo em vista que o § 1o do art. 239 do CPC diz que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação. Razão essa que entendo ser possível a ratificação do ato citatório por meio de WhatsApp, com o comparecimento do réu ao processo. No presente caso, o oficial de justiça certificou a citação do executado, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 100917748, fl. 73), mas não houve resposta do executado nos autos. Assim, declaro a nulidade da citação certificada (ID 100917748, fl. 73). Resta, portanto, prejudicado o pedido de pesquisa de bens realizado pela credora. Expeça-se novo mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça nos seguintes endereços: 1) CHÁCARA 19, GLEBA B, (St Hab Pte Terra) Avenida Ponte Alta Norte, Ponte Alta Norte (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72426-100; 2) QS 16, Conjunto 3, lote 1, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71884-578; 3) QS 16, Conjunto 4, lote 1, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71884-578. Alerte-se ao oficial de justiça que não deverá realizar a diligência via WhatsApp, devendo também atentar-se para eventual ocultação. Frustradas as diligências de bloqueio, promova-se a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema SINESP/INFOSEG. Encontrados veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) e havendo pedido, defiro a penhora sobre os veículos indicados pela parte exequente, nos termos do art. 845, § 1o do CPC, devendo a secretaria promover o respectivo bloqueio via RENAJUD; e intimar o executado da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. A parte exequente deverá ser intimada a informar o endereço de localização do bem para sua avaliação e remoção, e indicar fiel depositário (art. 840, §1o CPC). Intime-se, por fim, se o caso, eventual credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Caso demonstrados indícios de que a parte executada detenha embarcação ou aeronave, ou tenha declarado bens perante a Justiça Eleitoral, defiro, caso haja requerimento, seja feita a consulta ao sistema SNIPER. Defiro a consulta ao sistema INFOJUD, caso haja requerimento e comprovação de entrega de DIRPF pelo(a)(s) executado(a)(s) no último ano. Após juntada a consulta, dê-se vista ao exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Ultrapassado o prazo, a pesquisa com resposta positiva deverá ser excluída do processo, com certificação nos autos (art. 773 CPC). Defiro a pesquisa de bens imóveis via ERIDF, caso haja requerimento e seja a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, incumbe ao exequente a busca e pagamento dos respectivos emolumentos. Outrossim, eventual requerimento de penhora de imóvel ou direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente pode habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Caso não haja inventário e para sucessão processual deverá o exequente informar os sucessores do de cujus (art. 779, II CPC), com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser intimados, com prazo de 15 dias. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov. br, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente). Esgotados todos os meios de satisfação da dívida sem sucesso, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC. Circunscrição do Riacho Fundo-DF, 3 de abril de 2023 ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito Em suas razões, sustenta a validade da citação, considerando que seu objetivo é integrar o réu na relação processual, dando-lhe ciência inequívoca da existência da ação judicial instaurada contra seus interesses. Assevera que a Oficiala de Justiça, no exercício de suas atribuições, goza de fé-pública. Ainda, que existem elementos de provas suficientes para comprovar a plena ciência do réu sobre a existência do processo. Ao final, requerer o efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo até julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a validade da citação. Dispensado de preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em determinar se é cabível a renovação de diligência em endereço cuja citação restou infrutífera e, a validade da citação já realizada via whatsapp. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e da celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. A repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado, sem justificativa, apenas gera sobrecarga ao Poder Judiciário. Assim, em respeito ao princípio da cooperação, aplicável a todos os agentes do processo, ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como aos princípios da economia e celeridade processuais, é razoável a renovação da diligência, visto que já foi comprovado que os executados podem ser encontrados no endereço apontado pela parte agravante. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de whatsapp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, in verbis: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” Desta feita, desde que confirmada a identidade do destinatário como correspondente a do executado, conforme se extrai no ID 100917749 do processo de origem, é perfeitamente válida a citação por meio de aplicativo de mensagens. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC (via whatsapp o número da citação). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023